Tribunal: TJES
Processo: 0038140-76.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038140-76.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUSKA WINSLOU GOMES DOS REIS

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PÓS-PARTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade destes é verificada conforme o art. 14, § 4º, do CDC’”
(AgInt no AREsp 871.188/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/08/2017)”.

2. A produção de prova pericial é imprescindível no caso dos autos, que trata de alegação de erro médico, cabendo ao juiz determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

3. O
STJ já decidiu no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa
(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

4. Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0038140-76.2016.8.08.0024

Apelante:
Iluska Winslou

Apelados:
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Iluska Winslou Gomes dos Reis contra a sentença de Id. 14325311, proferida pelo juízo da 9
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, integrando também o polo passivo o médico denunciado Richard Tanure, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido autoral improcedente.

Nas razões recursais de Id. 14325313, a apelante sustenta em síntese que: (a) após a realização de parto cesariana e laqueadura no dia 11/04/2015, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, foi submetida a um quadro de “histerectomia total” em razão de erro médico; (b) submeteu-se a um quadro de intensa dor e sangramento, de modo que foi internada e sofreu choque hipovolêmico, sendo submetida à cirurgia que constatou presença de restos placentários, o que resultou na retirada total do útero e em danos à bexiga; (c) foi invertido o ônus da prova em seu favor; (d) o hospital apelado é prestador de serviços e responde objetivamente pelos danos causados; (e) foi comprovado o dano e o nexo causal no caso dos autos; (f) o prontuário médico comprovou que durante a internação (entre os dias 11 e 15 de julho de 2015) não foram adotadas as medidas necessárias para tratar as dores constantes e progressivas que estava sentido, mesmo após queixar-se de hemorragia e desconforto; (g) as complicações apenas foram tratadas quando o quadro clínico já havia se agravado de forma irreversível; (h) foi comprovado, pelo prontuário médico, a presença de restos placentários após o parto e os danos à bexiga após a cirurgia a que foi submetida, juntamente à retirada do útero; (i) foram comprovados os danos materiais a serem indenizados; e (j) o dano moral é presumido em casos de graves falhas na prestação de serviço, devendo ser arbitrado no presente feito.

Contrarrazões no Id. 14325315, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença

A análise do recurso cinge-se em verificar se os apelados possuem responsabilidade pelos danos narrados pela apelante em razão de quadro de saúde identificado após parto cesárea nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, notadamente cirurgia em que foram identificados restos placentários, juntamente aos danos à bexiga e retirada do útero.

Sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“a responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade destes é verificada conforme o art. 14, § 4º, do CDC”
(AgInt no AREsp 871.188/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/08/2017).

Vislumbro dos autos que apenas foi solicitada a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da apelante e, em sede de audiência de instrução e julgamento, foi apresentada a desistência da produção da referida prova (fl. 270), sendo determinada a conclusão dos autos para sentença.

Em seguida, o juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral por entender pela ausência de provas que vinculem os danos alegados à conduta do médico.

Não foi solicitada e produzida, portanto, prova pericial apta a demonstrar o possível nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos apelados. Todavia, s
egundo o art. 370 do CPC, cabe ao juiz, inclusive de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

É cediço que
“Conforme a jurisprudência consagrada nesta Corte, de fato, é facultada ao julgador a determinação da produção da prova que julgar necessária ao julgamento da causa, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelos arts. 370 e 371 do Codex, seja ela testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de seu decisório”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.152/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Em sintonia, a jurisprudência do TJES preceitua que
“A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça”
(TJES, Apelação Cível n. 0000803-84.2014.8.08.0004, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.11.2023).

Cabe sublinhar que o STJ já decidiu no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa
(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Nesse viés, considerando que o deslinde da causa depende de prova que demanda conhecimento técnico, entendo que a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, determinando-se a produção de prova pericial.

Por fim, à guisa de reforço, anoto acerca da impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura (CPC, §3º, art. 1.013), tendo em vista a imprescindibilidade da reabertura da atividade probatória, máxime pericial técnica.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pericial, cujos ônus serão rateados nos termos do art. 95 do CPC, com observância do §3º e do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.